Tribunal: STJ
Processo: 5447176-05.2021.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2867348 - GO(2025/0065748-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO
: DYOGO CROSARA - GO023523
AGRAVADO
: EDUARDA TALITA DE ALENCAR MACHADO
ADVOGADO
: ANDRÉ DE LOURENZO BORGES - GO031116
INTERES.
: ELCOP ENGENHARIA LTDA
ADVOGADA
: MILENE SILVA ALENCAR RUBEN DE MENEZES - GO049248
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. CULPA CONCORRENTE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
1. O Tribunal de origem concluiu pela culpa concorrente dos condutores,
considerando a ausência de sinalização adequada por parte do preposto da
concessionária e a presunção de embriaguez da condutora do veículo de
passeio, com base em elementos probatórios como recusa ao teste de
etilômetro e outros indícios.
2. A fundamentação do recurso especial foi considerada deficiente, pois a
alegação de violação ao
do CPC foi feita de forma genérica, sem
art. 1.022
explicitar os pontos em que o acórdão recorrido teria sido omisso,
contraditório ou obscuro, atraindo o óbice da Súmula 284/STF.
3. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem acerca da
responsabilidade civil e da culpa concorrente demandaria o reexame do
material fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 08cb69d7-92e5-44d3-9d53-179d3b27cc28

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 08cb69d7-92e5-44d3-9d53-179d3b27cc28

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2867348 - GO(2025/0065748-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO
: DYOGO CROSARA - GO023523
AGRAVADO
: EDUARDA TALITA DE ALENCAR MACHADO
ADVOGADO
: ANDRÉ DE LOURENZO BORGES - GO031116
INTERES.
: ELCOP ENGENHARIA LTDA
ADVOGADA
: MILENE SILVA ALENCAR RUBEN DE MENEZES - GO049248
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. CULPA CONCORRENTE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
1. O Tribunal de origem concluiu pela culpa concorrente dos condutores,
considerando a ausência de sinalização adequada por parte do preposto da
concessionária e a presunção de embriaguez da condutora do veículo de
passeio, com base em elementos probatórios como recusa ao teste de
etilômetro e outros indícios.
2. A fundamentação do recurso especial foi considerada deficiente, pois a
alegação de violação ao
do CPC foi feita de forma genérica, sem
art. 1.022
explicitar os pontos em que o acórdão recorrido teria sido omisso,
contraditório ou obscuro, atraindo o óbice da Súmula 284/STF.
3. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem acerca da
responsabilidade civil e da culpa concorrente demandaria o reexame do
material fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54725001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:32
Código de Controle do Documento: e9a59eaa-84c8-422e-a7be-63ac992393c9

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por EQUATORIAL GOIÁS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática de minha relatoria
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial nos termos da seguinte
ementa (fl. 930):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO

DO
CPC.
FUNDAMENTAÇÃO
ART.
1.022
DEFICIENTE.
SÚMULA
N.
284/STF.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
CULPA
CONCORRENTE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAMEDE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS cuja
ementa guarda os seguintes termos (fls. 597-616):

DUPLA
APELAÇÃO
CÍVEL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
ATIVA AFASTADA. COLISÃO DE NA TRASEIRA DE
VEÍCULO ESTACIONADO À ESQUERDA DA PISTA
DE
ROLAMENTO
PARA
TROCA
DE
PNEU.
SINALIZAÇÃO
INSUFICIENTE.
RECUSA
DE
SUBMETER-SE
AO
TESTE
ETILÔMETRO.
CONJUGAÇÃO DOS DEMAIS ELEMENTOS DE
PROVAS.
MOTORISTA
PRESUMIVELMENTE
ALCOOLIZADA. CULPA CONCORRENTE. FIXAÇÃO
DA RESPONSABILIDADE NO PERCENTUAL DE 50%
PARA CADA PARTE.
1. Conforme precedentes do colendo STJ e desta eg. Corte,
nas ações de reparação por danos materiais decorrentes de
acidente de trânsito, é legitimada ativamente a pessoa que
suportou o prejuízo com a reparação do dano. No caso em
análise a condutora do automóvel, registrado em nome de
terceiro, deverá arcar com as despesas necessárias ao
conserto do veículo danificado, sendo, portanto,
indiscutível a sua legitimação ativa.
2. O colendo STJ possui entendimento no sentido de que a
recusa em se submeter ao teste do etilômetro (bafômetro),
por si só, não presume a embriaguez prevista no
do
art. 165
Código de Trânsito Brasileiro, no entanto, conjugado com
outros meios de provas, é possível presumir que o condutor
estava dirigindo sob influência de álcool.
3. Para que haja configuração da responsabilidade civil, é
necessário que estejam presentes simultaneamente a
Documento eletrônico VDA54725001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:32
Código de Controle do Documento: e9a59eaa-84c8-422e-a7be-63ac992393c9

conduta (seja comissiva ou omissiva) ilícita, o nexo causai
e o dano ou prejuízo, conforme estabelecido nos artigos
186 e 927 do Código Civil.
4. No caso dos autos, a rodovia onde ocorreu o sinistro é de
pista dupla e com duas faixas de rolamento, no entanto,
não possui acostamento. O veículo do preposto da
concessionária, ao trafegar na referida rodovia, teve o pneu
traseiro esquerdo furado, ocasião em que o motorista
estacionou a camionete na pista de rolamento da esquerda
para fazer a troca em segurança, pois se o fizesse na pista
da direito ficava exposto ao risco de atropelamento. Nessas
circunstâncias, um veículo de passeio, conduzido pela
apelada, colidiu na traseira da camionete, causando perda
total do veículo e ferimentos na condutora.
5. Com base no conjunto probatório dos autos, fica
evidenciada a existência de culpa concorrente dos
condutores dos veículos envolvidos na ocorrência do
evento danoso, uma vez que, de um lado, não restou
comprovado que o local estava devidamente sinalizado,
logo, não restou configurada a excludente do
do
art. 179,
CTB. Por outro lado, restou presumida a conduta da
apelada de dirigir sob a influência de álcool, uma vez que,
além de recursar a se submeter ao teste do etilômetro, os
demais elementos de prova induz à presunção de que havia
ingerido bebida alcoólica.
6. ante a existência de culpa concorrente, impõe-se a
readequação do percentual da culpa das partes envolvidas,
fixando-se em 50% (cinquenta) por cento para cada parte,
cujas condenações deverão obedecer ao referido
percentual. 7. Em razão do parcial provimento dos apelos,
não há falar em honorários recursais.
APELAÇÕES
CÍVEIS
CONHECIDAS
E
PARCIALMENTE PROVIDAS.
SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

Opostos embargos de declaração, o Tribunal de origem os rejeitou (fls. 656-
675).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que é indevida a
aplicação, por analogia, da
porque não haveria deficiência na
Súmula n. 284/STF,
fundamentação do recurso especial.
Sustenta, outrossim, que não incide a
no caso, pois o
Súmula n. 7/STJ
julgamento do recurso especial demandaria apenas correta aplicação da lei federal aos
fatos já delineados, sem reexame de provas, reiterando que destacou os dispositivos
legais tidos por violados.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
Documento eletrônico VDA54725001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:32
Código de Controle do Documento: e9a59eaa-84c8-422e-a7be-63ac992393c9

A agravada não apresentou contraminuta.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, não prospera a alegada violação do
do CPC, uma vez que deficiente sua fundamentação.
art. 1.022
Com efeito, a recorrente limitou-se a alegar, genericamente, ofensa ao
referido dispositivo legal, sem explicitar os pontos em que o acordão recorrido teria sido
omisso, contraditório ou obscuro, bem como a relevância do enfrentamento da legislação
e das teses recursais não analisadas.
As razões do recurso especial devem exprimir, com transparência e
objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa reformar o decisum. Ausente tal
diretriz, incide o óbice da
"É inadmissível o recurso extraordinário,
Súmula n. 284/STF:
quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia".
Nesse sentido, cito:

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em
que a alegação de ofensa ao
do CPC se faz de
art. 1.022
forma genérica, sem a demonstração dos pontos pelos
quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro.
Incidência, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF.
(AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 1.312.484/SP,
Araújo, Quarta Turma, DJEN de
)
25/3/2025.
2. Não se pode conhecer da apontada violação do art. 1.022,
II, do CPC, porquanto as alegações que fundamentaram a
suposta ofensa são genéricas, sem indicação efetiva dos
pontos
omissos,
contraditórios
ou
obscuros.
Tal
deficiência, impede a abertura da instância especial, nos
termos da Súmula n. 284 do STF, aplicável, por analogia,
nesta Corte.
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.729.108/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de
)
20/3/2025.
1. O recurso especial que indica violação do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, mas traz somente alegação
genérica de negativa de prestação jurisdicional é deficiente
em sua fundamentação, o que atrai o óbice da
aplicada por analogia.
Súmula no 284/STF,
(AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 2.681.064/RJ,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
)
5/3/2025.
Documento eletrônico VDA54725001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:32
Código de Controle do Documento: e9a59eaa-84c8-422e-a7be-63ac992393c9

Em relação à apontada ofensa aos arts. 186 e 927 do Código Civil, de fato,
o recurso especial não merece prosperar.
O Tribunal de origem, mediante a análise das provas dos autos, concluiu
pela culpa da condutora, com o grau aumentado de 10% para 50%, em razão de ingestão
de bebidas alcoólicas, como se pode depreender do seguinte trecho extraído do acórdão
recorrido (fls. 606-610):

5.1 Do perlustro dos autos, observa-se que o preposto da
apelante Elcop, deu causa ao acidente, porquanto ao
estacionar o veículo na pista de rolamento, sem a devida
sinalização, conforme demonstrado nas razões da sentença,
contribuiu para o sinistro.
(...)
5.1.2 Apura-se dos autos que, a rodovia onde ocorreu o
sinistro é pista dupla e cada uma possui duas faixas de
rolamento.
5.1.3 Narra a requerida que o pneu traseiro esquerdo
precisava ser trocado e, por não ter acostamento, ao trocar
o pneu o preposto ficaria exposto ao risco de
atropelamento, uma vez que teria que ocupar a pista da
esquerda para a proceder ao reparo.
5.1.4 Em razão de tais fatos, resolveu estacionar a
camionete na pista da esquerda, que também não tem
acostamento, mas ficaria em segurança durante a troca do
pneu.
5.1.5 Não obstante, houve a colisão, na traseira do veículo
do preposto, provocando danos materiais em ambos os
veículos.
5.1.6 Dessa forma a 1aapelante não se desincumbiu do
ônus que lhe cumpria, uma vez que, confessa que estava
estacionado na pista de rolamento, e não comprovou que a
via estava devidamente sinalizada para a troca do pneu
traseiro esquerdo da camionete.
5.1.7 Observa-se do Boletim de Ocorrência (mov. 01, doc.
5boletim_de_ocorrencia. pdf), lavrado pela Polícia
Rodoviária Federal, que o croqui demonstra que o veículo
do preposto estava estacionado na pista de rolamento, à
esquerda, sem informações de que o local estava
devidamente sinalizado.
5.1.8 Cumpre ressaltar que o MM. Magistrado a quo, no
édito sentenciai, levou em consideração a presunção de que
a apelante estava, presumivelmente, sob o efeito de álcool
na ocasião do sinistro.
5.2 No entanto, tenho que razão assiste à 1a apelante,
quanto à majoração do percentual da culpa, uma vez que, a
gravidade da conduta da
tem um grau
requerida/apelada
relevante a ser aferido.
(...)
5.5.1 No entanto, além de não ter recorrido da sentença que
reconheceu a presunção de embriaguez da parte
verifica-se das fotografias acostadas aos
autora/apelada,
autos a existência de garrafas de cerveja e caixa térmica
Documento eletrônico VDA54725001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:32
Código de Controle do Documento: e9a59eaa-84c8-422e-a7be-63ac992393c9

dentro do veículo da apelada. Ainda, nos depoimentos
colhidos em audiência os depoentes narraram que
condutora estava com voz arrastada e visivelmente
alterada, presumivelmente sob influência de álcool.
5.5.2 A propósito, destaco os fundamentos da sentença, no
ponto:

“(...)
23. O acidente ocorreu na madrugada do dia 12/10/2020,
portanto, a rodovia estava escura, e o veículo da parte ré
estava estacionado na faixa de rolamento. Diante disso, era
dever do condutor instalar o equipamento de sinalização na
forma determinada pelo CONTRAN, o que não foi
comprovado pela parte ré.
24. Dessa forma, diante das circunstâncias em que se deu o
acidente, vislumbro a falta de dever de cuidado da parte ré,
estando demonstrado o cometimento do ato ilícito e a
existência de culpa.
25. Contudo, em análise ao Boletim de Ocorrência emitido
pela Polícia Rodoviária Federal (mov. 01 - arquivo 05, fl.
06), verifico que a parte autora se recusou a fazer o teste de
alcoolemia, o que gera a presunção de que estava sob o
efeito de álcool (art. 165-A do CTB).
26. Portanto, a autora concorreu culposamente para o
evento danoso, no entanto, em menor gravidade, o que será
considerado na fixação do valor da indenização, nos termos
do
do Código Civil.” (Mov. 92)
art. 945

5.5.3 Ressalta-se ainda que o poder público deflagra
campanhas publicitárias com o intuito de alertar os
condutores sobre os riscos de conduzir veículos após
ingerir bebidas alcoólicas, portanto, o grau de culpa da
condutora deverá ser aumentado de 10% para 50%.

Quanto às indenizações, o Tribunal afastou os danos morais por concluir
que "a requerida contribuiu para o sinistro ao dirigir sob a influência de álcool, logo não
há falar em dor, sofrimento e violação à sua personalidade." (fl. 611).
Tal como assentado na decisão agravada, alterar as premissas adotadas pelo
Tribunal de origem acerca da responsabilidade civil e da culpa concorrente, demandaria
o reexame do material fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
APRECIAÇÃO
PELO
STJ.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS
ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC/2015.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA
DA VÍTIMA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
DANOS MORAIS.
SÚMULA N. 7/STJ.
VALOR.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
Documento eletrônico VDA54725001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:32
Código de Controle do Documento: e9a59eaa-84c8-422e-a7be-63ac992393c9

1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar
sobre suposta violação de dispositivo constitucional, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal.
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e
suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático dos autos
(Súmula n. 7 do STJ).
4. Apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou
exorbitante o valor da indenização por danos morais
arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o
afastamento da
para possibilitar a
Súmula n. 7/STJ,
revisão. No caso, o montante estabelecido pelo Tribunal de
origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação
em recurso especial.
5. Incabível o exame de tese não exposta no recurso
especial e invocada apenas em momento posterior, pois
configura indevida inovação recursal.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio
REsp n. 2.144.733/RJ,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024,
DJEN de
)
9/12/2024.

Assim, apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54725001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:32
Código de Controle do Documento: e9a59eaa-84c8-422e-a7be-63ac992393c9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.867.348 / GO
Número Registro: 2025/0065748-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
544717605 54471760520218090051
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO : DYOGO CROSARA - GO023523
AGRAVANTE : ELCOP ENGENHARIA LTDA
ADVOGADA
: MILENE SILVA ALENCAR RUBEN DE MENEZES - GO049248
AGRAVADO
: EDUARDA TALITA DE ALENCAR MACHADO
ADVOGADO : ANDRÉ DE LOURENZO BORGES - GO031116
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO : DYOGO CROSARA - GO023523
AGRAVADO
: EDUARDA TALITA DE ALENCAR MACHADO
ADVOGADO : ANDRÉ DE LOURENZO BORGES - GO031116
INTERES.
: ELCOP ENGENHARIA LTDA
ADVOGADA
: MILENE SILVA ALENCAR RUBEN DE MENEZES - GO049248
Documento eletrônico VDA55073539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:27
Código de Controle do Documento: 54940aca-cc5e-4a2b-abf2-37d17e00e167

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:27
Código de Controle do Documento: 54940aca-cc5e-4a2b-abf2-37d17e00e167